Tribunal: STF
Processo: HC 108149
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO DE CHEQUE PREENCHIDO NO VALOR DE R$ 400,00. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.



    1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal.



    3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante do ponto de vista social, pois, além do cheque subtraído ter sido preenchido e sacado no valor de R$ 400,00, o que se aproxima do valor do salário mínimo da época em que se deram os fatos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o cheque furtado e preenchido com valor superior a um décimo do mais alto salário mínimo do país não enseja adoção do princípio da insignificância. Precedentes.



    5. Habeas corpus denegado.